Tribunal: TJSP
Processo: 2041961-76.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. INÚMERAS TENTATIVAS DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO, TODAS INFRUTÍFERAS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO GENITOR DA ALUNA PARA QUEM FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS ESCOLARES COBRADOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE AMBOS OS GENITORES ADVINDA DO EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. PRECEDENTE. DECISÃO REFORMADA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. INÚMERAS TENTATIVAS DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO, TODAS INFRUTÍFERAS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO GENITOR DA ALUNA PARA QUEM FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS ESCOLARES COBRADOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE AMBOS OS GENITORES ADVINDA DO EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. PRECEDENTE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.